Tribunal: TJDFT
Processo: 0738887-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. : 0738887-69.2025.8.07.0000 Impetrante : ROSIVAL NETO GONZAGA Impetrados : SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL E DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ROSIVAL NETO GONZAGA, apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, ao argumento de se encontra acometido por grave condição de saúde – doença renal crônica, e que necessita, com urgência, da designação de hemodiálise de forma fixa por três vezes semanais. Cuida-se de pedido incidental formulado pelo impetrante Rosival Neto Gonzaga, no âmbito de mandado de segurança já em curso, em que anteriormente foi deferida liminar para assegurar a realização de sessões de hemodiálise fixa ambulatorial, diante da condição de insuficiência renal crônica em estágio avançado. O Distrito Federal cumpriu a decisão liminar e providenciou a marcação fixa das sessões de hemodiálise para o impetrante. O autor postula, agora, que seja determinada também a obrigação do ente distrital de providenciar transporte adequado e regular, a fim de viabilizar o comparecimento do paciente às sessões de hemodiálise, porquanto este se encontra em estado debilitado e não dispõe de meios próprios para deslocamento, e sem condições de utilizar transporte público. É o breve relatório. DECIDO. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 3o, 204 e 207 e a Lei dos Deficientes Físicos. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, ou seja, cabe aos entes públicos garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana Dessa forma, o direito fundamental à saúde não se limita à autorização formal para realização do tratamento médico, mas compreende também as condições materiais necessárias à sua efetividade. Garantir as sessões de hemodiálise sem assegurar o transporte do paciente — pessoa idosa, hipossuficiente e em quadro clínico grave — equivale a tornar inócuo o provimento jurisdicional anteriormente concedido. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já firmou entendimento no sentido de que o Estado deve assegurar não apenas o tratamento médico prescrito, mas também o fornecimento de transporte, quando demonstrada a impossibilidade de o paciente se locomover por meios próprios ou de custear o deslocamento. Confira-se: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE DOENTE RENAL CRÔNICO. DEFICIÊNCIA PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte autora e pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente o pedido para que o Distrito Federal forneça transporte para realização das sessões de hemodiálise, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. Em suas razões, o recorrente sustenta que o relatório médico anexado à petição inicial deixa clara a necessidade do fornecimento de transporte, bem como os riscos de agravamento do seu estado de saúde devido à espera pelo transporte postulado. Por sua vez, em recurso inominado o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença (ID 62081588). II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça deferida. Foram apresentadas contrarrazões. Liminar deferida (ID 62325296). III. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 3o, 204 e 207. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, ou seja, cabe aos entes públicos garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana. IV. Ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora tenha o dever de agir, permanece inerte, como no caso em tela, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida. V. No caso concreto, conforme os relatórios médicos acostados aos autos (ID 62081577 e 62079858), o paciente, idoso com 84 anos de idade, é portador de Insuficiência Renal Crônica Estágio V, bem como apresenta comorbidades como hipertensão arterial sistêmica, anemia secundária à insuficiência renal e hiperparatireoidismo secundário. Ainda, o relatório de ID 62081577 informa que o recorrente, além de todos os riscos relacionados à doença e ao tratamento apresenta incapacidade permanente, associado à monoparesia de membros, necessitando de cuidados de terceiros para realizar atividades de vida diária. VI. Desse modo, os relatórios médicos atestam que a saúde do autor não permite o seu deslocamento em transporte público, o que evidencia a excepcionalidade do caso, a demandar pelo Distrito Federal o fornecimento de transporte adequado para o deslocamento ao local do tratamento de hemodiálise, no prazo máximo de 10 (dez) dias. VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Antecipação de tutela recursal confirmada. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a disponibilizar ao autor, no prazo máximo de 10 (dez) dias, transporte de ida e volta para a realização das 03 sessões semanais de hemodiálise de sua residência ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise, nos termos do relatório médico acostado na inicial. Determino que seja encaminhada a intimação, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95. VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1921714, 0734265-30.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/09/2024, publicado no DJe: 24/09/2024- grifo nosso) Além disso, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015) e a Lei no 10.048/2000 asseguram prioridade e acessibilidade no atendimento às pessoas com limitações funcionais, impondo ao Poder Público a adoção das medidas necessárias para a fruição plena dos serviços de saúde. No caso concreto, o impetrante encontra-se debilitado, sem condições de deslocamento autônomo, e depende do transporte público especializado para o comparecimento às sessões fixadas. Restam, portanto, presentes os pressupostos da medida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido incidental para determinar que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal providencie, de forma imediata e contínua, transporte adequado ao impetrante Rosival Neto Gonzaga, em todos os dias de realização de suas sessões de hemodiálise, garantindo o deslocamento de sua residência até a unidade de tratamento e o retorno, sob pena de multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento. Notifique-se a autoridade apontada como coatora para, o cumprimento. Dê-se ciência ao Distrito Federal, como litisconsorte passivo necessário (art. 7o, II, da Lei 12.016/2009). Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (art. 12 da Lei 12.016/2009). Publique-se. Intimem-se com urgência. Cumpra-se. Brasília, 25 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator